Tribunal: TJDFT
Processo: 0730703-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ORIUNDA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida tiver natureza de prestação alimentícia ou quando a renda do executado ultrapassar 50 salários-mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
2. No caso em apreço, o crédito vindicado é oriundo de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, não se tratando, pois, de prestação alimentícia; a seu turno, segundo consta dos autos, a renda do devedor parece ser inferior a 50 salários-mínimos, o que inviabiliza a penhora salarial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.